Tribunal: TCU
Processo: 016.551/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/FUNASA/MS, tendo como responsáveis os Srs. Clodomir de Oliveira dos Santos e Onacy Vieira Carneiro, ex-Prefeitos, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio n° 766/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Raposa/MA, tendo por objeto o "Sistema de abastecimento de água" (Processo 25170.005190/2015-15).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Raposa/MA, Onacy Vieira Carneiro e Clodomir de Oliveira dos Santos, em razão de omissão no dever de prestar contas do regular emprego dos recursos do Convênio 766/2007, firmado entre a Funasa e a referida municipalidade, cujo objeto é a construção de Sistema de Abastecimento de Água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Clodomir de Oliveira dos Santos; 9.2. considerar revéis Onacy Vieira Carneiro e a empresa Hidrotec Construções e Comércio Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Onacy Vieira Carneiro e da empresa Hidrotec Construções e Comércio Ltda, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 30/9/2009 99.991,16 17/12/2010 75.000,00 16/12/2011 75.000,00 9.4. aplicar individualmente ao. Onacy Vieira Carneiro e à empresa Hidrotec Construções e Comércio Ltda. multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da mencionada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão proferido até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, se for paga depois do vencimento; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.